Tribunal: TJSP
Processo: 2234996-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234996-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, é embargado MEGATEC
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234996-45.2019.8.26.0000/50000
2
EMBARGANTE: PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
EMBARGADO: MEGATEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora que NÃO conheceu do recurso.
O embargante sustentou que o rol do artigo 1.015 do CPC é meramente
exemplificativo, sendo que a ausência de análise desta questão neste momento processual
causará prejuízo para o processo.
Intimada, a parte embargada não se manifestou.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
O Acórdão aplicou a lei ao caso concreto, fundamentando o não
conhecimento do recurso, com base no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais,
o não conhecimento do recurso que discute a ausência de emenda da inicial, para
adequação do rito processual, não causa prejuízo ao processo.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234996-45.2019.8.26.0000/50000
3
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes
para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa
aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões
suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ)
no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234996-45.2019.8.26.0000/50000
4
Min. Ari Pargendler).
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo,
analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de
questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados
na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas
as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua
solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já
rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Por fim, para fins de pré-questionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo de lei federal.
Destarte, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora